Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-32.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005663-32.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 052.563.771-08 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de
absolvição e
desclassificação para uso pessoal
. Impossibilidade
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Daniel contra sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 250 dias-multa. A defesa sustenta a ausência de provas para condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a droga apreendida se destinava a uso pessoal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3.

A prova testemunhal dos policiais é considerada válida, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada.

4.
A quantidade de cocaína (26,14 g) e o fracionamento em 19 porções indicam a destinação comercial da droga, reforçada pela apreensão de utensílios típicos da mercancia e a quantia de R$ 533,00 em espécie.

5.
O laudo pericial que identificou a presença de íons borato — substância comumente utilizada na diluição de entorpecentes — reforça a tese de tráfico.

6.
A negativa do réu é isolada e contradita pelas provas materiais e testemunhais.

7.
A jurisprudência do STJ e do TJMT firmou entendimento de que não é necessária a efetiva mercancia para a configuração do tráfico, bastando indícios claros de destinação comercial da substância.

8.
A tese de uso pessoal não se sustenta diante da natureza e quantidade da droga, local da apreensão, comportamento do réu e demais circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo.

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 155; Lei 11.343/06,
arts
. 28, § 2o, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19.10.2021;
STJ,
AgRg
no HC 869493/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas,;
STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira; TJMT, N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
; TJMT, N.U 1002165-69.2024.8.11.0037; TJMT, N.U 1032136-41.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

pela
defesa
de

Daniel
, contra a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1005663-32.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 2

anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e 250 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais
, a defesa postula

o reconhecimento da ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que a condenação do apelante se baseia em conjunto probatório frágil, sem comprovação da prática do crime de tráfico de drogas. Alega que a substância apreendida, apesar de ilícita, era de sua propriedade e destinada exclusivamente para consumo pessoal, conforme confissão espontânea prestada na fase inquisitorial.

Requereu
a absolvição do apelante,
argumentando
que não foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, cadernos de anotações ou valores significativos, e que os objetos encontrados em sua residência são compatíveis com o uso pessoal da substância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (
Id
274200925).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
Id
274200927).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
278416390).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1005663-32.2022.8.11.0042
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
274200094
)
:

Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de março de 2022, por volta das 19h, na Rua Major Gama, Bairro Dom Aquino, nesta cidade, o denunciado Daniel Monteiro de Arruda, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 19 (dezenove) porções de cocaína, com massa total de 26,14 g (vinte e seis gramas e quatorze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.84341-01).

Na referida data, a guarnição militar estava em patrulhamento no Bairro Dom Aquino, quando recebeu
denúncias anônimas acerca de um ponto de vendas de entorpecentes no bar “Mané Boi”, localizado no mesmo bairro. Diante das informações, os militares solicitaram suporte do grupo de apoio 02.

Já no local, realizada a abordagem e busca pessoal nas pessoas presentes, os agentes encontraram com o denunciado Daniel, 18 (dezoito) porções de cocaína no interior de sua carteira, e a quantia de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais).

Assim, foi realizada a checagem do denunciado, que possuía vários registros criminais referentes ao tráfico de drogas. Diante dos fatos, os agentes foram até a residência de Daniel, e, com autorização de seu tio Júlio César, iniciou busca domiciliar no quarto do denunciado. Após a vistoria, a equipe encontrou 01(uma) porção média de cocaína, 01 (um) prato, 01 (uma) colher e 01 (uma) faca, todos com resquícios de cocaína, e 01 (um) frasco de acetona.

Após o regular proc
essamento,
o a
pela
nte
fo
i

conden
ad
o
pela prática
do crime de
tráfico de drogas,
à pena de
2

anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e 250 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos
.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa postula a absolvição do
apelante
alegando fragilidade do conjunto probatório e ausência de elementos suficientes para caracterizar
o crime de tráfico de drogas. Argumenta que o réu confessou desde o início ser usuário de entorpecentes e que não havia petrechos suficientes para caracterizar a traficância.

O pleito não merece acolhimento
.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige
certeza absoluta
, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ -
AREsp
: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ -
AgRg
no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o
valor do
testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando
inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O
Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
prevê que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e
possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada

pelo auto de prisão em flagrante
(Id
274200070
)
, boletim de ocorrência
(Id
274200071
)
, termo de exibição e apreensão
(Id
274200075
)
, laudo definitivo
(Id
274200082
)
, bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

O policial militar Alexsandro, comandante da equipe, prestou depoimento detalhado e coerente sobre a dinâmica da abordagem. Declarou que, durante patrulhamento na região, foi abordado por um morador que, de forma discreta, informou sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no bar
“
Mané Boi
”
. Solicitou apoio do Grupo de Apoio 02 e, durante a abordagem no local movimentado em razão de um jogo, um dos policiais da equipe apresentou o réu Daniel em posse de dezoito porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 533,00.

O depoente foi categórico ao afirmar que posteriormente se dirigiram à residência do acusado, onde o tio do réu, Sr. Júlio César,
autorizou
a entrada dos policiais, informando que o sobrinho residia em um quarto nos fundos da casa. No local, foi encontrada uma porção considerável
de pasta base de cocaína, além de utensílios com resquícios da substância (prato, colher, faca e frasco de acetona).

Destacou, com fundamento em sua experiência policial, que havia bastante resquício de entorpecente na faca e clara visualização de que no local havia manipulação de entorpecente.

O investigador da Polícia Civil confirmou o cumprimento de ordem de serviço específica para apurar o envolvimento de Daniel com o tráfico de drogas na região do bairro Dom Aquino. Relatou ter entrevistado aproximadamente cinco pessoas distribuídas em duas mesas no bar, as quais, embora preferindo não se identificar, afirmaram conhecer Daniel, apontando que ele seria tanto usuário quanto vendedor de pequenas porções de entorpecente, utilizando a expressão
“
cabecinha de droga
”
.

Este depoimento é especialmente relevante porque demonstra que Daniel era conhecido na região como pessoa envolvida com a comercialização de entorpecentes, corroborando a suspeita que motivou a investigação.

A testemunha Yan Douglas Ferreira de Souza Melo, arrolada pela defesa, confirmou que foi encontrada pequena quantidade de entorpecente com Daniel, sendo este o único conduzido pelos policiais. Embora tenha mencionado quantidade reduzida, seu depoimento não contraria os elementos probatórios constantes nos autos.

O
policial militar Felipe da Costa Santos

não se recordou
com clareza dos fatos
e
confirmou as informações constantes no boletim de
ocorrência quanto à denúncia recebida e à apreensão das substâncias com o
apelante
.

A testemunha Yan Douglas Ferreira de Souza Melo, embora arrolada pela defesa, não apresentou elementos capazes de afastar a tipificação do tráfico. Confirmou que foi encontrada substância entorpecente com Daniel, sendo este o único conduzido pelos policiais.

Embora tenha mencionado quantidade aparentemente pequena, seu depoimento não contraria os elementos materiais constantes no auto de apreensão e laudo pericial.

A testemunha Júlio César de Arruda, tio do
apelante
, apresentou versão conflitante com os policiais quanto à autorização de entrada na residência. Contudo, esta contradição não tem o condão de invalidar as demais provas, especialmente considerando que a apreensão principal ocorreu em via pública, em situação de flagrante delito.

Os depoimentos dos agentes policiais merecem especial credibilidade, não apenas pela presunção de veracidade que lhes é inerente, mas especialmente por sua coerência interna e harmonia com os demais elementos probatórios.

N
ão há elementos que indiquem qualquer interesse pessoal dos agentes policiais em prejudicar o acusado, nem motivação espúria para a fabricação de provas. Os depoimentos são convergentes nos pontos essenciais e encontram respaldo nos elementos materiais dos autos.

A quantidade apreendida
e a sua forma de acondicionamento
(26,14 gramas de cocaína distribuídas em 19 porções) constituem elementos objetivos que demonstram inequivocamente a destinação comercial das substâncias.

O fracionamento em múltiplas porções pequenas é característica típica e inconfundível da mercancia ilícita de entorpecentes. Como bem observado pelo magistrado sentenciante, essa divisão visa facilitar a comercialização e maximizar os lucros da atividade criminosa
– Id
274200907
:

Da mesma maneira, não se sustenta a condição de usuário do acusado, porquanto não bastasse a quantidade de droga se revelar relevante, em especial por ser fracionamento, é certo que empreendida investigação posterior, nesta logrou confirmar o envolvimento do acusado com a venda ilícita de drogas.

Veja que o Laudo Pericial n. 3.14.2021.84404-01 (Id. 82815388), comprovou a apreensão de dezoito porções de
COCAÍNA apreendidas em poder do réu DANIEL
, com massa total de
17,26g
(
dezessete gramas e vinte e seis centigramas) de COCAÍNA
, além de
8,88
g(
oito gramas e oitenta e oito centigramas) de íons borato
.

Ressalte-se que osíons boratosse trata de um sal de caráter levemente ácido, cuja apresentação frequente é a de pó branco. Geralmente, esses sais são adicionados
no processo de diluição da cocaína, com o objetivo de aumentar a massa e o volume do produto destinado à comercialização ilícita, conforme bem descreve o laudo pericial de Id. 82815388.

Assim e acerca da versão do réu DANIEL de que era proprietário de somente uma porção de entorpecente, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovido de elementos probatórios.

É cediço que a alegação do réu de que possuía apenas uma pequena quantidade do entorpecente para seu consumo e que o restante da droga não lhe pertencia, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido consubstanciado na apreensão de 18 porções de cocaína, já fracionadas, e quantia em dinheiro, sem comprovação da origem lícita, aliada aos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que participaram do flagrante, demonstram sem margem de dúvidas que todo narcótico apreendido pertencia ao acusado e destinava a finalidade mercantil.

A quantidade apreendida com o acusado representa aproximadamente sete dias de consumo, já fracionada em 19 porções individuais, o que reforça de forma categórica a destinação mercantil.

Além da droga, há o
utros elementos que corrobo
ram a prática da traficância:

a) apreensão de r$ 533,00 em espécie;

b) utensílios encontrados na residência: prato, colher, faca com resquícios de cocaína e frasco de acetona - instrumentos comumente utilizados na m
anipulação e preparação de drogas para comercialização;

c) presença de íons borato (8,88 gramas), substância frequentemente adicionada no processo de diluição da cocaína com objetivo de aumentar a massa e o volume do produto destinado à comercialização ilícita.

O
apelante
Daniel, ao ser interrogado, negou a prática do tráfico, alegando ser apenas usuário há aproximadamente três anos. Contudo, sua versão apresenta contradições significativas com os elementos probatórios:
n
egou que portasse 18 porções de droga, afirmando que foi encontrada apenas uma porção presa à sua cintura;
n
egou a posse da quantia de R$ 533,00, alegando que o dinheiro seria destinado ao investimento na reinauguração de sua pastelaria;
n
egou que tenha sido encontrada porção de cocaína em sua residência;
a
legou que os policiais ingressaram na residência sem autorização, pulando o muro.

As contradições apresentadas pelo
apelante
não encontram respaldo nos elementos objetivos dos autos. O laudo pericial
confirma a quantidade
apreendida (26,14 gramas em 19 porções), não havendo margem para questionamento quanto a este aspecto material.

Por fim, d
estaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as
circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
”.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“
A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em
juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos
”
.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva merc
a
ncia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de no 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito
de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “trazer consigo” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio
“
na dúvida, a favor do réu
”
, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

II - Desclassificação do crime de tráfico para o de posse para uso pessoal.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal).

Sem razão
.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2o do artigo em análise estabelece critérios objetivos para a identificação da destinação da droga, indicando que, para se aferir se a substância se destinava ao consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No presente caso, as circunstâncias da apreensão formam um conjunto probatório coeso e seguro, que demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado. A quantidade de cocaína apreendida — 26,14 gramas — revela-se claramente incompatível com o uso pessoal, especialmente porque a droga estava dividida em dezenove porções individuais, o que evidencia sua destinação à mercancia.

Ademais, foram encontrados utensílios comumente utilizados para o manuseio e fracionamento da substância, bem como a quantia de R$ 533,00 em espécie, cuja origem não foi comprovada pelo réu.

Nesse contexto, merece destaque o estudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, que, ao sistematizar dados relativos aos requisitos objetivos previstos na Lei no 11.343/06, concluiu que a média diária de consumo de cocaína e maconha é variável — elemento que reforça a incompatibilidade entre a quantidade apreendida e o uso estritamente pessoal
:

Fonte: GOMES, Maria Tereza
Uille
. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014. Disponível em
acessado no dia 10/04/2025.

Assim, a quantidade apreendida com o apelante ultrapassa consideravelmente o padrão de consumo próprio, mesmo para um período prolongado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei no 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025